Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722947-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FELLIPE PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Terceira Vara de Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de busca e apreensão proposta em desfavor de FELLIPE PEREIRA MIGUEL. O juízo determinou emenda à inicial para que o autor comprove a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do agravado (ID 27377980). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a validade da notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69; 2) que basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sem exigência de assinatura; 3) que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que a liminar de busca e apreensão seja deferida. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo recolhido (ID 27377981). Indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal (ID 27438767). Na origem, foi proferida sentença homologatória de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC (ID 102586775 nos autos de origem). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator